Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736233-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: INFRACON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, LINCOLN MOREIRA JORGE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL. PEDIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INGRESSO DO SEBRAE NO PÓLO ATIVO. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, LEGITIMAÇÃO SUPERVENIENTE E LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA INCLUSÃO DO SUB-ROGADO NA EXECUÇÃO. PEDIDO APRESENTADO PELO SUB-ROGATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o pagamento em sub-rogação, mediante cumprimento de aval parcial, não há dúvidas que o sub-rogado passa a deter direito creditício em face dos devedores, adquirindo todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor originário, nos termos dos arts. 346, III, 349 e 899, §1o, do CC. 2. Segundo orientação desse Tribunal de Justiça a sub-rogação parcial do crédito é equivalente a cessão de crédito, constituindo obrigação diversa, com valores distintos, que deve ser buscada pelo sub-rogado em ação judicial apropriada, de modo que não há que se falar sucessão processual ou em legitimidade superveniente do sub-rogado, prevalecendo a regra do art. 109, §1o, do CPC, no sentido de que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária". 3. No caso dos autos, ainda que o SEBRAE ostente dívida líquida, certa e exigível em face dos agravados, exercendo as mesmas prerrogativas creditícias do credor primitivo, por sub-rogação, mostra-se inviável o acolhimento do pedido formulado pelo banco agravante, visando impor ao sub-rogado o ingresso no pólo ativo da execução originária, pois não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário 3.1. Consoante comezinha regra de direito processual, para postular em juízo é necessário possuir interesse e legitimidade, e "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, de modo que o recurso não comporta acolhimento, pois o Banco do Brasil não possui interesse e nem legitimidade para formular postulação de ingresso na execução em nome do SEBRAE, inexistindo nos autos procuração vigente passível de justificar tal legitimação. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 346, inciso III, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ e TJSP. Defende a possibilidade de inclusão do SEBRAE no polo da demanda, uma vez que houve a sub-rogação parcial do crédito objeto da execução. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2006823/RS, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 15/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023